Tribunal: TJDFT
Processo: 0753000-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0753000-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAUTO SILVA CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou ao Agravante que autorize o Agravado a realização de cirurgia da próstata, com todos os equipamentos e materiais necessários, solicitados pelo médico responsável, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de anão o fazendo incorrer em multa processual diária. A alegação do Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois não se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito. O Agravante alega que todos os códigos pertinentes à realização do procedimento foram autorizados e somente houve a negativa de códigos redundantes, os quais já foram incluídos nos procedimentos liberados. Alega ainda que se encontra presente o periculum im mora, pois o custeio do tratamento prescrito sem observância das normas técnicas do Conselho Federal de Medicina acarretará enriquecimento sem causa do prestador do serviço, que receberá em dobro pela execução do procedimento. Ao final, o Agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Na origem trata-se de decisão que determinou ao Agravante que autorize cirurgia para tratamento paciente acometido por câncer, motivo pelo qual, ao menos a princípio, não é possível aferir que a determinação judicial causará ao Agravante dano irreversível. Se ao final restar comprovada a alegação do Agravante, no sentido de que somente houve a negativa de autorização de códigos redundantes, os quais já foram incluídos nos procedimentos liberados, será devido ao Agravante o ressarcimento de eventual valor pago a maior em virtude do cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Além disso, ausente, em parte, o requisito da plausibilidade do direito, pois não restou demostrado o prejuízo alegado, vez que a decisão agravada se limitou a determinar ao Agravante que autorize a realização da cirurgia da qual o Agravado necessita, com utilização dos equipamentos e materiais necessários, solicitados pelo médico responsável, não indicando quais os códigos que o Agravado deverá se utilizar para cumprir a decisão. Some-se a isso o fato de que, tratando-se de paciente acometido por câncer, sobrestar a decisão que determinou a autorização de realização da cirurgia poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao próprio Agravado, em virtude da gravidade da doença em questão e da agressividade que lhe é inerente. Diante do todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para que apresente contrarrazões. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator